Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-65.2024.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Apelação. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. Imóvel comercial. Cessão da locação. Anuência expressa do locador. ausência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada procedente. Em apelação, os réus sustentam que a cessão do ponto comercial a terceiros ocorreu com anuência do locador.
II. Questão em discussão
2. São duas questões em discussão: (1) saber se os apelantes têm direito à gratuidade de justiça com efeitos retroativos e; (II) se houve anuência do locador para a cessão do ponto comercial.
III. Razões de decidir
3. Concede-se os benefícios da gratuidade em face de presunção legal, porém sem efeitos pretéritos, ou seja, a concessão tem apenas o efeito 'ex-nunc'. Não há retroação para alcançar condenações anteriores.
4. De acordo com o art. 13 da Lei 8.245/91, a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel dependem do consentimento prévio e escrito do locador. No caso, o contrato entre as partes também exige essa autorização por escrito.
5. Nos autos, os réus apresentaram gravações de áudio e depoimentos que, segundo alegam, demonstrariam a ciência e anuência do locador quanto à cessão do ponto comercial. Contudo, tais provas não são suficientes para suprir a exigência de forma escrita prevista contratualmente, tampouco evidenciam de forma inequívoca que o autor autorizou a cessão.
6. A ausência de consentimento formal impede o reconhecimento da validade da cessão contratual e mantém os réus vinculados às obrigações do contrato, incluindo o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 13.